Tribunal: STF
Processo: Pet 6122
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Nestes autos, processa-se o acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e Fábio Ferreira Cleto, homologado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, em que prevista a recuperação do produto ou proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa, mediante o pagamento de valores no montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 



    A defesa técnica do Colaborador relatou dificuldades financeiras que lhe teriam impedido de efetuar o pagamento do valor remanescente das sanções patrimoniais ajustadas. Requereu, pois, a dilação do prazo para quitação ou, em ordem subsidiária, a execução da garantia (e.Doc.133). 



    Instada, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República no sentido da irrazoabilidade do elastecimento do lapso já encerrado, àquela ocasião, há dois anos, uma vez que a multa deveria ser quitada até março de 2020, de acordo com o cronograma inicialmente ajustado entre os celebrantes, “mormente diante da estipulação de uma garantia a ser executada” (e.Doc.146).



    Pleiteou, por tal razão, “a imediata execução da garantia prevista na Cláusula 5ª, §2º, c, para satisfação da multa insculpida na Cláusula 5ª, §2º, bii, no valor de - R$ 4.043.176,68, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor- IPCA”.



    Em 19.4.2022, deferi o pedido subsidiário formulado pela Defesa, para determinar a expedição de carta de ordem ao Juízo da 23ª Subseção Judiciária em Bragança Paulista/SP, a quem foi delegada a execução da garantia, mediante leilão judicial do imóvel com matrícula 50.847, situado na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, Km 33,5, Bragança Paulista/SP (Condomínio Quinta da Baronesa Alameda dos Sombreiros, n. 297), com o posterior depósito do valor na conta judicial vinculada aos autos deste acordo. 



    Em 26.8.2022 (e.Doc. 168), o Juízo de Bragança Paulista/SP comunicou o surgimento de questões que transcendem o objeto da delegação, como “disputa pela arrematação do imóvel”, o fato de que “o delator se separou, com partilha em partes iguais do imóvel dado em garantia devidamente registrada junto ao CRI de Bragança Paulista”.



    Por seu turno, o Colaborador (e.Doc.195), representado por advogados recém-habilitados, suscita irregularidades nos procedimentos adotados pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Bragança Paulista/SP para execução do imóvel dado em garantia, tendo em vista que, nem ele nem a ex-esposa meeira, teriam sido intimados validamente para exercer o direito de preferência para a aquisição do aludido imóvel. 



    Postula, ao final, “a anulação da arrematação ab initio, para que o Peticionário e a ex-cônjuge meeira tenham a possibilidade de se manifestar”. 



    Em parecer (e.Doc. 202), a Procuradoria-Geral da República requer “a) a intimação do Colaborador, através do novo advogado constituído nos autos para: a.1) que recolha, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor restante devido no acordo de colaboração premiada, devidamente atualizado, sob pena de rescisão; a.2) que comprove o arguido no petitório de 03/11/2022, notadamente sobre o suposto descumprimento das atribuições legais pela Defensoria Pública da União no exercício de sua defesa técnica; a.3) para que junte cópia da decisão que homologou a partilha de seus bens no processo de divórcio e; a.4) para que apresente certidão da respectiva averbação no cartório de Registro de Imóveis de Bragança Paulista; b) por cautela, a expedição de ofício ao Juízo 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Bragança Paulista, na Carta de Ordem nº 500101926.2022.4.03.6123, para que confirme se, diante da devolução da referida carta, houve alguma outra providência para realização da hasta pública do bem ofertado em garantia no acordo de colaboração premiada firmado entre o Ministério Público Federal e Fábio Ferreira Cleto; c) com o pagamento da multa devida e/ou as informações acima requeridas, protesta por nova vista dos autos para apresentar parecer sobre a partilha do bem situado em Bragança Paulista após a assinatura do acordo de colaboração premiada e, dirimida essa questão, sobre a extensão da delegação para realização da hasta pública ordenada na Carta de Ordem nº 500101926.2022.4.03.6123, além de outros temas que entender pertinentes”. 



    Em petição protocolada em 5.1.2023, o colaborador reitera os pedidos formulados e postula a aplicação da Lei 9.613/1998, a fim de que no próximo leilão “conste no edital que o preço mínimo é de 75% do imóvel, nos termos do art. 4-A, §3º”, da referida norma (e.Doc. 205). 



    Instado, o Colaborador anexou aos autos documentação pertinente aos fatos em análise (e.Docs. 219-223). 



    Em informações prestadas (e.Doc. 238), o Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária em Bragança Paulista/SP esclarece que a “realização da hasta pública do bem ofertado como garantia pelo Colaborador encontra-se suspensa aguardando deliberação quanto às questões suscitadas neste feito, que refogem à delegação deste Juízo atinente à partilha do bem imóvel dado como garantia”.



    Em parecer assomado ao e.Doc. 249, o Ministério Público Federal “a) manifesta-se contra a anulação dos atos praticados pelo Juízo Federal de Bragança Paulista, para efetivação da hasta pública iniciada nos autos, por ausência de elementos que corroborem o pedido do Colaborador e para preservar a higidez do acordo e sua finalidade precípua de atendimento ao interesse público; b) manifesta-se por não condicionar o leilão ao disposto no art. 4º-A, § 3º, da Lei nº 9.613/98; e, c) requer a intimação do colaborador FÁBIO FERREIRA CLETO para que apresente, de imediato, outra garantia ao Ministério Público Federal, para complementar o valor ou realize o pagamento do valor remanescente de multa, nos termos na cláusula 5ª, parágrafo 2º, “b”, do acordo de colaboração premiada”. 



    Na sequência, peticiona Adriana Silva Ballalai, ex-esposa do Colaborador, alegando que “foi surpreendida com a informação de que o seu imóvel e de seus filhos estava em vias de ser executado e, mais adiante, arrematado em leilão, ausente qualquer manifestação de sua parte e/ou participação em tal procedimento”. Postula, assim, seja concedido “prazo razoável para a realização da venda do imóvel, por valor de mercado compatível - inclusive para fins de se atender, no mínimo, o valor da multa estipulada ao colaborador Sr. FÁBIO, sob pena de flagrante, manifesto mesmo, constrangimento ilegal em desfavor da ora peticionária” (e.Doc.251). 



    Fábio Ferreira Cleto afirma que (e.Doc. 260) “a venda particular do imóvel dado em garantia é benéfico a todos, tendo em vista que o COLABORADOR não possui valores e bens para completar o valor remanescente da multa, bem como, em razão das nulidades já ventiladas nestes autos”. 



    Instada, a Procuradoria-Geral da República “manifesta-se no sentido de que as questões relacionadas à operacionalidade, regularidade, legalidade, eventual disputa entre os interessados e possível nulidade do leilão sejam perquiridas junto ao Juízo de 1º grau e pugna por nova vista dos autos para manifestação, após decisão do Juízo delegado sobre a regularidade do leilão” (e.Doc. 264). 



    Em nova petição (e.Doc. 266), Adriana Silva Ballalai anexa aos autos oferta de aquisição particular do imóvel por “R$9.750.000,00 (nove milhões e setecentos e cinquenta mil reais) (“Preço”), a ser pago em parcela única, em 48 (quarenta e oito) horas da intimação da decisão judicial que autorizar a venda por iniciativa privada, sendo a) R$4.875.000,00 (quatro milhões e oitocentos e setenta e cinco mil reais) pela fração de 50% (cinquenta por cento) do Imóvel de titularidade de Fábio Cleto, cujo pagamento será realizado, por conta e ordem de Fábio Cleto, diretamente nos autos do processo judicial/petição nº 6122, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, necessariamente para quitação integral de obrigações pecuniárias assumidas em acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e Fábio Cleto, devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal e b) R$4.875.000,00 (quatro milhões e oitocentos e setenta e cinco mil reais) pela fração de 50% (cinquenta por cento) do Imóvel de titularidade de Adriana Ballalai, em parcela fixa e irreajustável, por meio de depósito bancário em conta corrente de titularidade de Adriana Ballalai, na data de assinatura dos documentos definitivos da operação”. 



    Ressaltando que “a referida proposta satisfaz integralmente os termos do acordo, bem como não prejudica a ora peticionária – que possui 50% do imóvel em questão”, requer “a homologação da referida transação com a consequente disponibilização de conta judicial para o depósito dos valores em juízo”. 



    Em manifestação acostada aos autos (e.Doc.271), a sociedade JRP Empreendimentos Imobiliários LTDA. reafirma o seu interesse na arrematação do imóvel. Assenta estar em consonância com pontos específicos do parecer ministerial: “(i) discordância com a anulação dos atos já praticados, para fins da efetivação da hasta pública, com a arrematação em favor desta Peticionária, observada a regularidade de representação processual pela Defensoria Pública e intimação do Colaborador e ausência de elementos que corroborem sua pretensão anulatória; (ii) não condicionamento do leilão ao disposto no artigo 4º-A, § 3º, da Lei 9.613/98; e (iii) substituição da garantia ou pagamento do valor remanescente da multa executada (já considerando, portanto, a prevalência da penhora e arrematação)”. Sustenta, com base na teoria da causa madura, a possibilidade de imediata homologação da arrematação, pois teria apresentado a única proposta válida e tempestiva, com o pagamento à vista da soma de R$ 2.550.000,00. 



    Requer, em ordem subsidiária, “seja proferida expressa decisão por este Supremo Tribunal, desde já, de AFASTAMENTO À POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PELO COLABORADOR E/OU COPROPRIETÁRIA DE PROPOSTAS PARTICULARES DE COMPRA DO IMÓVEL, na medida em que esta possibilidade, não tendo composto os termos e prazos do acordo descumprido levado à execução, vem servindo tão somente a tumultuar o feito, desviando o foco do intuito processual alcançado com a arrematação positiva, colocando em absoluto descrédito o instituto da hasta pública e tendenciando à comparação de valores em cada cenário, sendo que, se calcado em boa-fé estivesse o Colaborador, teria buscado assim fazê-lo dentro do prazo para pagamento da multa e antes de perder sua propriedade, podendo tão somente voltar a suscitar propostas particulares de compra se vier a ser anulada a arrematação, o que, por certo, não ocorrerá”. 



    A Procuradoria-Geral da República (e.Doc.275), em parecer apresentado em 28.2.2024, reitera o posicionamento no sentido de que “todas as questões afetas à operacionalidade do leilão sejam delegadas ao Juízo de 1ª Vara Federal de Bragança Paulista”, de modo a analisar os requerimentos formulados nos presentes autos: “de Adriana Silva Ballalai (que apresentou oferta particular para venda do bem) e da JRP Empreendimentos Imobiliários Ltda. (que requereu a imediata homologação da sua proposta de arrematação apresentada no leilão realizado e a não aceitação de propostas particulares)”.



    Brevemente relatado. Decido. 



     



    2. Principio observando que as diligências relacionadas à execução do acordo devem ser compreendidas sob o viés da recuperação do produto ou proveito das infrações penais praticadas e confessadas nos acordos visada na Lei 12.850/2013.



    In casu, o suporte do acordo de colaboração premiada é um fato penal confessado, que, portanto, reflete condutas das mais gravosas aos bens jurídicos resguardados pela tutela estatal. 



    Daí a pertinência de se rememorar os fundamentos do voto condutor de agravo regimental interposto em processo de relatoria da e. Min. Cármen Lúcia (AgR em Petição sigilosa), no qual se decidiu que são aplicáveis à sanção econômica do acordo de colaboração (venda judicial de bem imóvel) as regras da legislação processual penal - art.144-A, §2º, do Código de Processo Penal, sendo possível que a alienação seja pelo maior lanço acima da avaliação judicial no primeiro leilão e, no segundo, pelo maior lanço superior a 80% do valor da avaliação. 



    Segundo disposto na Cláusula 5ª, §2º, c, o imóvel funciona como garantia do acordo.



    Decorre do histórico processual que o prazo para quitação da multa expirou em 2020, podendo ser acionado o bem no caso de não pagamento dos valores referentes à multa fixada. 



    Saliente-se que as providências adotadas para a execução da sanção ajustada decorre do pedido formulado pela própria defesa técnica que, à época, era regularmente exercida pela Defensoria Pública. 



    Transcrevo-as (e.Doc. 133): 



    (…)



    O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL, na pessoa do Defensor designado, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., nos autos da PETIÇÃO 6122, informar e, ao final requerer o que segue. 



    A Defensoria Pública da União manteve contato com o Sr. Fábio Ferreira Cleto, que informou que não tem condições financeiras de arcar com o pagamento do restante da multa no presente momento, em razão de dificuldades financeiras por ele enfrentadas.



    Assim, a defesa vem requerer a dilação do prazo para o pagamento do acordo ou, subsidiariamente, se indeferida a prorrogação, a execução da garantia (imóvel situado em Bragança Paulista). 



     



    Em havendo cláusula com a especificação de bem imóvel ofertado em garantia ao acordo, que fora firmado com a devida assistência processual do colaborador por defensor habilitado, é possível a sequência dos atos expropriatórios.



    Observa-se que o bem foi dado em garantia no ano de 2016, com decisão homologatória em 5.4.2016, ao passo que o divórcio ocorreu posteriormente, em 23.2.2017. 



    Nessa direção, tem razão a Procuradoria-Geral da República quando salienta a ausência de glosa à indicação do bem em apreço, uma vez que a “chamada proteção ao direito à meação surge apenas com a dissolução da sociedade conjugal, por força da regra do art. 1.575 e 1.576 do Código Civil, o que ocorreu depois da celebração do acordo de colaboração premiada”. Daí por que “Diante da comprovação da averbação do divórcio nos presentes autos, a garantia deve recair sobre 50% (cinquenta por cento) do bem, devendo o colaborador, de imediato, apresentar outra garantia ao Ministério Público Federal, para complementar o valor” (e.Doc. 249) .



    Ao ser novamente intimado após a devolução da carta de ordem, o colaborador voltou a declarar (e.Doc. 260) que “não possui valores e bens para completar o valor remanescente da multa” e tampouco para o reforço dessa garantia.



    Emerge, assim como exposto pela Procuradoria-Geral da República, que o cerne das questões controversas debatidas nos autos dizem com a validade do leilão na perspectiva procedimental. 



    Tendo presente que os limites ressalvados na decisão de delegação cingem-se à destinação judicial dos valores, a premissa que se vem de referir torna possível solicitar ao Juízo da Subseção Judiciária de Bragança Paulista/SP a resolução dos temas afetos à regularidade das intimações do colaborador e de Adriana Silva Ballalai; ao respectivo exercício (ou não) do direito de preferência na aquisição do bem objeto do leilão; e à ordem das propostas apresentadas.



    3. Pelo exposto, a fim de viabilizar a sequência dos atos necessários à execução da garantia prevista na Cláusula 5ª, §2º, deste acordo, acato o parecer ministerial, para o fim de: (i) reconhecer que não há óbice à indicação do bem dado em garantia, observando-se os limites do quinhão afeto ao colaborador, de 50% (cinquenta por cento); (ii) delegar ao Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Bragança Paulista/SP os temas sobressalentes, afetos exclusivamente à operacionalidade, regularidade e legalidade do próprio leilão, devendo-se assegurar, desde logo, a regularidade das intimações do colaborador e de Adriana Silva Ballalai para o pleno exercício do direito de preferência na aquisição do bem, sob pena de nulidade do certame; e (ii) reconhecer que as regras do art. 144-A, §2º, do Código de Processo Penal são aplicáveis à sanção econômica prevista no acordo de colaboração (venda judicial de imóvel), sendo possível que, no primeiro leilão, a alienação ocorra pelo maior lanço acima da avaliação judicial e, no segundo, caso seja necessário, pelo maior lanço não inferior a 80% do valor da avaliação. 



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Bragança Paulista/SP, com cópia deste despacho, para a sequência dos atos necessários à execução da garantia, consubstanciada no imóvel com matrícula 50.847, situado na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, Km 33,5, Bragança Paulista/SP (Condomínio Quinta da Baronesa Alameda dos Sombreiros, n. 297). 



    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente